Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-73.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Celso Gontijo Engenharia S/A e Iota Empreendimentos Imobiliários S/A (ID 59055363) em face do Acórdão de ID 58147606, que manteve inalterada a sentença de ID 55784211.
2. Em suas razões recursais, os embargantes aduzem a existência de omissão no julgado que impugnam, ao argumento de que a tese de ocorrência de caso fortuito ou força maior, referente à escassez de mão de obra qualificada e à pandemia da COVID-19, não foi apreciada, embora diga respeito a circunstâncias legitimadoras da prorrogação do prazo de entrega do imóvel em seis meses. Ademais, postulam esclarecimentos quanto à aplicação do artigo 323, do Código de Processo Civil, no dispositivo da sentença, pois a embargada não teria requerido a aplicação do referido dispositivo legal. Realizam prequestionamento dos artigos 47, 317 e 393 do Código Civil, além dos artigos 141, 313 e 492 do Código de Processo Civil.
3. Recurso adequado e tempestivo. Contrarrazões apresentadas ao ID 59534396.
4. Compulsando o feito, nota-se que a hipótese de ocorrência de caso fortuito não foi analisada, devendo ser reconhecida a omissão no Acórdão. No caso, contudo, as alegações dos embargantes não merecem prosperar. A ausência de mão de obra qualificada, oriunda do crescimento do mercado imobiliário, constitui evidente fortuito interno, porquanto inerente aos riscos esperados do empreendimento e do ramo em que se inserem as empresas recorrentes. Ademais, o termo de reserva foi firmado em 19/05/2021 (ID 55784127), momento em que já era possível prever a eventual necessidade de alargamento dos prazos devido aos efeitos da pandemia do Coronavírus, postura que deveria ter sido adotada pelos embargantes. Assim, as duas situações apontadas não se mostram aptas a dilatar o prazo de entrega do imóvel.
5. Por outro lado, os recorrentes, no Recurso Inominado de ID 55784213, não trataram da violação do princípio da congruência e, de todo modo, a simples leitura do artigo 323 do Código de Processo Civil é suficiente para afastar o suposto vício, pois a sua aplicação “independe de declaração expressa do autor”.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE para sanar a omissão apontada, sem alteração da conclusão do Acórdão. Sem custas e honorários.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.